Tribunal: TJDFT
Processo: 0724056-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724056-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TAKASHI NOBAYASHI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 28397313. Diversamente do alegado, não houve recolhimento em dobro, conforme determinado no id 27900427, mas tão somente de forma simples. Isso pode ser constatado pelo id 28133241, no qual o agravante juntou apenas “Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - 1a Instância -Agravo de Instrumento”. Dê-se baixa. I. Brasília, 27.08.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator